Tribunal: TJMT
Processo: 1015823-53.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015823-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Regularidade Formal]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (AGRAVANTE), ALESSANDRO JOSE MACEDO - CPF: 029.392.111-32 (AGRAVADO), BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.514/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL ( DESA MARILSEN).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015823-53.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: RENAULT DO BRASIL S.A

AGRAVADO: ALESSANDRO JOSE MACEDO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA AO AUTOR SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DE BOA FÉ DO DEMANDANTE – NÃO CONTRIBUIÇÃO PARA REALIAZAÇÃO DA PERÍCIA DO VEÍCULO DEFEITUOSO – RECURSO PROVIDO.

Não pode o autor, em segunda ação, reclamar

por defeito no veículo se nem mesmo na primeira demanda ajuizada contribuiu com o perito (apresentando o automóvel) para os esclarecimentos necessários acerca do problema, fazendo-se, em razão disso perícia indireta.

Nesta hipótese, não se verifica já na primeira demanda, no primeiro comportamento processual do agravado, a verossimilhança das suas alegações e principalmente a sua boa-fé, razão pela qual a reforma da decisão singular que concedeu a tutela é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1015823-53.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RENAULT DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais
n.º 15279-90.2018.8.11.0041 (código 1328498) deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por ALESSANDRO JOSÉ MACEDO e determinou que a empresa Ré disponibilize carro reserva ao Autor, da mesma espécie, modelo e marca, ou de similares características com aquele objeto da lide, até ulterior deliberação judicial, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Em suas razões recursais, a Agravante alega que os documentos coligidos ao caderno processual não comprovam que os defeitos apontados pelo Agravado são resultantes de vício de fabricação.

Aduz que o veículo do Agravado perdeu a cobertura da garantia devido à instalação elétrica não permitida (equipamento de som instalado fora da Rede/Empresa autorizada), e por isso não pode ser responsabilizada pelo defeito.

Esclarece que tal instalação, se realizada de forma inadequada, pode ter comprometido o funcionamento do veículo, conforme Laudo Pericial encartado nos autos em apenso (n.º 24914-66.2016.8.11.0041).

Assevera que as
astreintes
foram fixadas de modo exacerbado e desproporcional ao caso, além de não ter sido fixado limite.

Salienta que os requisitos necessários para a inversão do ônus da prova não estão configurados.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja revogada a decisão combatida. Alternativamente, seja reduzido ou limitado o valor da multa cominatória.

De modo subsidiário, pede a reforma do
decisum
no tocante à inversão do ônus
probandi.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 20656998).

Sem contrarrazões, embora a parte Agravada tenha sido intimada (Certidão - ID. 42595472).

Eis o relatório.

Cuiabá,
15 de junho
de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Alessandro José Macedo
ingressou com
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais
em desfavor de
Buritis Distribuidora de Veículos e Renault do Brasil S.A.
, tendo em vista problema ocorrido no automóvel adquirido da primeira Requerida e fabricado pela segunda.

De início, requereu que esta demanda tramitasse por dependência à Ação n.º 24914-66.2016.811.0041.

Asseverou que adquiriu da 1.ª Requerida (Buritis), em 30/09/2014, o automóvel
Renault
Clio, cor branca, placas QBK 0029, com garantia de 5 (cinco) anos.

Aduziu que, “
após os problemas relatados na ação acima citada
”, o veículo passou a indicar no painel “
luzes de ABS e Injeção, sinalizando haver algum problema no sistema
”.

Afirmou que, em 16/05/2017, o automóvel foi conduzido à concessionária pois “
começou a sair fumaça pelo capô
”, sendo constatada pela empresa a ocorrência de pane elétrica.

Alegou que, diante dessa situação e por se tratar de defeito de fábrica, reivindicou que a garantia cobrisse os danos, o que foi recusado pelas Requeridas.

Aduziu que no documento encartado aos autos conexos (ação n.º 24914-66.2016.811.0041) consta que a concessionária e a fabricante são responsáveis pela parte elétrica do veículo, sendo ilegal, portanto, a negativa das Rés.

Ressaltou que, para preservar a sua segurança e a de terceiros, não utilizou o automóvel.

Por essas razões, pugnou pela concessão da tutela de urgência a fim de que fosse disponibilizado pelas Requeridas um veículo reserva até o deslinde da causa ou a reparação dos danos pelas Rés, sob pena de multa cominatória.

O Juiz da causa deferiu o pleito, nos seguintes termos (ID. 20074986 – Pág. 56 até 59):

[...] Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido liminar, determinando que as rés DISPONIBILIZEM, no prazo de 5 (cinco) dias, veículo reserva ao autor da mesma espécie, modelo e marca, ou de similares características com aquele objeto da presente lide, até ulterior manifestação deste juízo.

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da Requerida, imponho a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 297, parágrafo único c/c artigo 537, do CPC/2015. [...]

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. [...]

Esta decisão deu ensejo à interposição do vertente recurso de Agravo de Instrumento pela
RENAULT DO BRASIL S.A.,
alegando, em suma,

que o defeito apresentado no automóvel não está coberto pela garantia, pois foi constada pela perícia judicial, em outra ação proposta pelo Agravado, a instalação de acessórios não permitidos pela montadora.

Pretende a revogação do
decisum
objurgado. Alternativamente, pede a redução ou limitação das
astreintes
.

De forma subsidiária, a reforma da decisão no tocante à inversão do ônus da prova.

De proêmio, cinge frisar que este Instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da medida
in limine
em favor da parte Autora, ora Agravada.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, pelo que consta do caderno processual, o Agravado, na qualidade de consumidor, adquiriu o veículo Renault Clio, em 30/09/2014, com garantia de 5 (cinco) anos, o qual apresentou defeito em 16/05/2017.

Conforme se observa do “Orçamento Interno” datado de 29/05/2017, o automóvel do Agravado foi avaliado devido à seguinte queixa: “veículo em movimento acendeu luz de ABS e Injeção no painel e começou a sair fumaça de dentro do capô e logo começou o incêndio”.

O conserto foi orçado R$ 9.879,73 (nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos) (ID. 20074976).

Do “Manual de Garantia e Serviços” anexado no ID. 20074983, colhe-se que “
Cobre integral e gratuitamente a reparação ou substituição de qualquer sistema que apresente defeito original de material ou de montagem verificado por uma concessionária da Rede RENAULT, bem como a mão-de-obra necessária para tais operações
”.

Em que pese a afirmação de que a pane elétrica noticiada pelo
Agravado

foi ocasionada pela instalação de equipamento de som automotivo em empresa não credenciada pela Concessionária, não há provas documentais, seguras e incontestes, capazes de sustentar essa alegação.

Evidencia-se, ao contrário, nesta fase inicial em que a demanda se encontra, que o automóvel apresentou defeito que compromete a sua utilização, e o conserto foi pela empresa Agravante mediante cobertura da garantia.

Assim, é fácil perceber, diante da situação apresentada, o dano a que o Agravado está exposto, visto que ficará impossibilitado de desempenhar suas atividades habituais e corriqueiras mediante o uso do seu automóvel.

Ademais, é de ressaltar que a medida liminar desafiada é reversível, pois o Recorrido devolverá o carro reserva que lhe for disponibilizado assim que receber o seu automóvel devidamente consertado.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO NOVO – DEFEITO – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Estando presentes os requisitos da concessão da liminar, deve ser mantida a concessão do carro reserva até que se resolva a discussão quanto à responsabilidade dos envolvidos.
(TJMT. Agravo de Instrumento 10172646920198110000. Relator Des. João Ferreira Filho.

1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 28/01/2020. Publicado em 04/02/2020).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - VEÍCULO QUE APRESENTA DEFEITOS CONSTANTES APÓS A REVISÃO – REPAROS REALIZADOS NÃO SATISFATÓRIOS - DEVER DE FORNECER VEÍCULO RESERVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 303, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela antecipada. A multa cominatória deve ser fixada à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

(TJMT. Agravo de Instrumento 10114536520188110000. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/12/2018. Publicado em 22/01/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais – VEÍCULO AUTOMOTOR – DEFEITO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – NECESSIDADE - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrados pela autora a probabilidade do direito e o perigo de dano, de rigor a manutenção da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento de carro reserva, mormente considerado que automóvel novo com vício redibitório ainda não foi reparado. Mostra-se devido o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial, mormente se o valor foi fixado de forma razoável.
(TJMT. Agravo de Instrumento 10166454220198110000. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges.

4.ª

Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2020. Publicado em 10/02/2020).

Escorreita, portanto, a decisão objurgada que determinou que a Agravante disponibilize carro reserva ao Agravado, até ulterior deliberação.

No que tange à revogação da multa diária, não merece prosperar, pois, consoante ID. 20074991 - Pág. 10, a Agravante já cumpriu a determinação
a quo.

Logo,
considerando a natureza jurídica de medida coercitiva,
dessume-se satisfeito o objetivo de celeridade no cumprimento da determinação judicial.

No que se refere à inversão do ônus da prova, não assiste razão à Recorrente.

Consoante dicção do art. 6.º VIII do CDC, é direito do consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, diante do que já foi exposto, não pairam dúvidas quanto ao defeito apresentado no automóvel, bem como a recusa da Agravante em proceder ao conserto senão mediante pagamento.Posto isso,
deve ser mantida a inversão do ônus
probandi
.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
RENAULT DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais

n.º 15279-90.2018.8.11.0041 (código 1328498)
ajuizada por
ALESSANDRO JOSÉ MACEDO
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a empresa requerida disponibilizasse carro reserva ao autor, da mesma espécie, modelo e marca, ou de similares características com aquele objeto da lide, até ulterior deliberação judicial, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Peço vênia a eminente desembargadora Clarice Claudino da Silva, mas não verifico a presença da verossimilhança nas alegações da causa proposta, em que se pediu a tutela antecipada.

Conforme esclarecido na sessão, na primeira demanda (conexa a ação originária deste recurso), foi concedida liminar para o reparo do veículo e para conceder ao agravado automóvel reserva durante o conserto. Contudo, após a realização do reparo, houve nova reclamação de falha, ensejando o ajuizamento da demanda de origem.

Também foi explicado que naquela ação houve a realização de uma perícia indireta em razão de o agravado não ter apresentado o veículo, ficando constatada a instalação de equipamento em local não autorizado, o que pode ter sido o causador do incêndio.

Ora, se houve perícia na outra demanda, obrigatoriamente o agravado (autor da ação) deveria ter apresentado o veículo para sua realização, e não o fez. Com isso foi necessário que a perícia ocorresse de forma indireta por culpa do próprio interessado.

Assim, não pode, em segunda ação, reclamar por defeito no veículo se nem mesmo na primeira demanda contribuiu com o perito, para os esclarecimentos necessários acerca do problema.

Portanto, não se verifica já na primeira demanda, no primeiro comportamento processual do agravado, a verossimilhança das suas alegações e principalmente a sua boa-fé, razão pela qual a reforma da decisão singular que concedeu a tutela é medida que se impõe.

Ademais, não se pode olvidar que o veículo objeto da lide hoje conta com mais de cinco anos de uso, constituindo em outro fator que leva a descaracterização da verossimilhança das alegações do recorrido.

Desta feita, com as devidas vênias,
dou provimento ao recurso
para revogar a tutela concedida.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
RENAULT DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais

n.º 15279-90.2018.8.11.0041 (código 1328498)
ajuizada por
ALESSANDRO JOSÉ MACEDO
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a empresa requerida disponibilizasse carro reserva ao autor, da mesma espécie, modelo e marca, ou de similares características com aquele objeto da lide, até ulterior deliberação judicial, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Peço vênia a eminente desembargadora Clarice Claudino da Silva, mas não verifico a presença da verossimilhança nas alegações da causa proposta, em que se pediu a tutela antecipada.

Conforme esclarecido na sessão, na primeira demanda (conexa a ação originária deste recurso), foi concedida liminar para o reparo do veículo e para conceder ao agravado automóvel reserva durante o conserto. Contudo, após a realização do reparo, houve nova reclamação de falha, ensejando o ajuizamento da demanda de origem.

Também foi explicado que naquela ação houve a realização de uma perícia indireta em razão de o agravado não ter apresentado o veículo, ficando constatada a instalação de equipamento em local não autorizado, o que pode ter sido o causador do incêndio.

Ora, se houve perícia na outra demanda, obrigatoriamente o agravado (autor da ação) deveria ter apresentado o veículo para sua realização, e não o fez. Com isso foi necessário que a perícia ocorresse de forma indireta por culpa do próprio interessado.

Assim, não pode, em segunda ação, reclamar por defeito no veículo se nem mesmo na primeira demanda contribuiu com o perito, para os esclarecimentos necessários acerca do problema.

Portanto, não se verifica já na primeira demanda, no primeiro comportamento processual do agravado, a verossimilhança das suas alegações e principalmente a sua boa-fé, razão pela qual a reforma da decisão singular que concedeu a tutela é medida que se impõe.

Ademais, não se pode olvidar que o veículo objeto da lide hoje conta com mais de cinco anos de uso, constituindo em outro fator que leva a descaracterização da verossimilhança das alegações do recorrido.

Desta feita, com as devidas vênias,
dou provimento ao recurso
para revogar a tutela concedida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020